Tribunal: STF
Processo: ARE 1488861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO DA DEFESA. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DA "RES", O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA QUE NÃO EXIGE REPAROS. PENA E REGIME SEMIABERTO MANTIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.



    1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de furto simples e tentado. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie, tudo corroborado pelas provas dos autos colhidas sob o crivo do contraditório.



    2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera.



    3. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu”. Precedentes do STF (HC 223.425- AgR/RJ — Rel. Min. LUIZ FUX — Primeira Turma — j. em 01/03/2023 — DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR — Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma — j em 27/04/2021 — DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE — Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO - Primeira Turma — j. em 05/09/2006 — DJU de 16/02/2007; HC 73.518-5/SP — Rel. Min. CELSO DE MELLO - Primeira Turma — j. 26/03/1996 — DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP — Rel. Min. CARLOS VELLOSO - Segunda Turma — j. em 14/06/1998 — DJU de 14/08/1998) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG - Rel. Min. Ribeiro Dantas — Quinta Turma — j. em 14/03/2023 — DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP — Rel. Min. Messod Azulay Neto — Quinta Turma — j. em 06/03/2023 — DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ — Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca — Quinta Turma — j. em 22/11/2022 — DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG — Rel. Min. Laurita Vaz — Sexta Turma — j. em 25/10/2022 — DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP — Rel. Min. Jesuíno Rissato — Quinta Turma — j. em 02/08/2022 — DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR — Rel. Min. Joel Ilan Paciornik — Quinta Turma — j. em 26/04/2022 — DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR — Rel. Min. Joel llan Paciornik — Quinta Turma — j. em 29/03/2022 — DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP — Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca — Quinta Turma — j. em 26/10/2021 — DJe de 03/11/2021).



     4. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a Ihe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do STJ (AgRg no HC 396.385/SC - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. em 08/06/2021 - DJe de 16/06/2021 e HC 390.920/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. em 01/06/2017 - DJe de 09/06/2017) e do TJSP (Ap. 0002424- 95.2015.8.26.0161 — Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro — 3º Câmara de Direito Criminal — j. em 02/03/2023 — DJe de 02/03/2023; Ap. 1503506-84.2021.8.26.0482 — Rel. Des. Farto Salles — 6º Câmara de Direito Criminal — j. em 01/02/2023 m DJe de 01/02/2023 e Ap. 1508434-64.2021.8.26.0228 — Rel. Des. Camilo Léllis — 4? Câmara de Direito Criminal — j. em 08/11/2021 — DJe de 08/11/2021). 5 O denominado princípio da insignificância não tem previsão no ordenamento jurídico pátrio, sendo inaplicável 80 caso concreto, em que o réu é useiro e vezeiro em crime patrimonial, a afastar a incidência dos pressupostos orientadores firmados pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do réu, e, (d) a inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado. Precedentes do STF (Segundo AgR no RHC 222.904 - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. em 01/03/2023 - Dje 14/03/2023; AgR no HC 223.071 - Min. Rel. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. em 22/02/2023 - DJe 09/03/2023; ED-AgR no HC 214.995 - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. em 29/08/2022 - DJe 09/12/2022; AgR no RHC 203.553 - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma - j. em 19/10/2021 - DJe 07/01/2022; AgR no RHC 198.550 - Rel. Min. NUNES MARQUES - Segunda Turma - j em 04/10/2021 - DJe 02/12/2021; AgR no RHC 192.486 - Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma - j. em 14/06/2021 - DJe 04/08/2021; HC 122.529 - Rel. Min. GILMAR MENDES - Segunda Turma — j. em 02/09/2014 — Dje 06/11/2014; HC 121.760 - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. em 14/10/2014 — Dje 03/11/2014; HC 120.812 - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma - j. em 11/03/2014 — Dje 20/03/2014 e AgR no HC 115.850 - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. em 24/09/2013 - DJe 28/10/2013).



    6. Furto tentado, porque o Juízo "a quo" entendeu que o réu não logrou a tão almejada posse da "res" (art. 14, Il, do Código Penal). Ressalvado o entendimento deste Relator, que entende que o crime se consumou, haja vista que o furto consuma-se independentemente de ter havido recuperação da "res furtiva" por parte da vítima ou, mesmo, do estabelecimento comercial vítima, porque o crime de furto, que é crime contra o patrimônio, consuma-se com a mera posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente a retirou da esfera de disponibilidade da vítima ou se teve a posse tranquila e desvigiada, menos ainda se foi perseguido pela vítima ou mesmo por agentes da Lei. Precedentes do STF (HC 135.674/PE - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. 27/07/2016 - DJe 13/10/2016; HC 114.329/RS - Rel Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. 01/10/2013 - DJe 18/10/2013; HC 113.563/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. 05/02/2013 - DJe 19/03/2013; HC 92.922/RS - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 19/05/2009 - DJe 12/03/2010 e HC 95.398/RS - Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma - j. 04/08/2009 - DJe 04/09/2009) e do STJ (AgRg no REsp n. 1.988.080/CE - Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma — j. em 13/3/2023 - DJe de 27/3/2023; AgRg no HC n. 778.116/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma — j. em 13/3/2023 - DJe de 23/3/2023; AgRg no HC 737.649/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 25/10/2022 - DJe 04/11/2022; AgRg no REsp 1.951.407/RJ - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 11/10/2022 - DJe 14/10/2022; AgRg no HC n. 755.713/SP - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. em 27/9/2022 - DJe de 4/10/2022; AgRg no REsp 2.004.495/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 09/08/2022 - DJe 16/08/2022; AgRg no HC 601.323/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 25/05/2021 - DJe 31/05/2021; HC 587.756/DF - Rel. Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - j. 18/08/2020 - DJe 27/08/2020; HC 499.653/SP - Rel. Min. Felix Fischer - Quinta Turma - j. 21/05/2019 - DJe 21/05/2019; REsp 1.716.938/RJ - Rel. Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - j. 19/04/2018 - DJe 27/04/2018). A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp 1.524.450/RJ — Rel. Min. Nefi Cordeiro - j. 14.10.2015). Contudo, ante o conformismo Ministerial, nada há que ser feito quanto a isso.



    7.Dosimetria que não exige reparos.



    8 Aumento da pena-base que se mostrou adequado, pois o recorrente registra apontamento criminal e ostenta, inclusive, condenação anterior por roubo, o que revela a sua má conduta social e o desajuste da sua personalidade.



    9. Reincidência e confissão. A Origem entendeu por bem compensar uma das condenações utilizadas para fins de agravamento da pena com a atenuante da confissão espontânea. Fê-lo mal. Isso porque, a circunstância agravante da reincidência deve preponderar sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao disposto no art. 67, do Código Penal. Precedentes do STF (HC 174.158/SP — Rel. Min. MARCO AURÉLIO — Primeira Turma — j. em 11/05/2020 — DJe de 22/06/2020; HC 105.543/MS - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma — j. em 26/05/2014 — DJe de 27/05/2014; RHC 118.107/MG - Rel. Min. TEORI ZAVASCKI — Segunda Turma — j. em 29/05/2014 — DJe de 30/05/2014; RHC 120.677/SP — Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI — Segunda Turma - j. em 01/04/2014 — DJe 02/04/2014 e RHC 115.994/DF — Rel. Min. CÁRMEN LÜCIA — Segunda Turma - j. em 02/04/2013 — DJe de 17.04.2013). Inteligência da doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gongalves. Entretanto, ante o silêncio Ministerial, nada pode ser feito, prevalecendo o favor imerecido.



    10. Não há que se falar da não recepção do art. 61, |, do Código Penal pela Carta Magna. A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, |, do Código Penal) foi declarada constitucional, em Repercussão Geral, por unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 453.000 —Repercussão Geral - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Tribunal Pleno — j. 04.04.2013 - DJE 03.10.2013).



    11. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu a ausência de violação do princípio do "non bis in idem”, quanto à fixação da pena, quando para os fins do art. 59, "caput", do Código Penal, usam-se processos-crime distintos daquele ou daqueles que, na segunda fase da dosimetria da pena, são usados para os fins do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (HC 215.998 AgR/SP — Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma — j. em 22/02/2023 — Dje de 03/03/2023 e HC 202.516 AgR/SP - Rel. Min. ROBERTO BARROSO — Primeira Turma — j. em 23/08/2021 — Dje de 30/08/2021). 



    12. Regime semiaberto. Regime semiaberto mantido, porque o réu ostenta histórico de crimes dessa natureza, presentes em sentenças condenatórias transitadas em julgado, a denotar comportamento recorrente à rapina do patrimônio alheio, além do mais, outras medidas aplicadas se mostraram inservíveis, ante a reiterada prática e a consequente resistência em se emendar, o que enseja a imposição do regime prisional intermediário, "in casu”, o semiaberto, diante da particularidade do caso, a impedir a fixação de outro regime, segundo previsão do art. 33, 83º, combinado com o art. 59, "caput", ambos do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ (AgR no HC 220.290/SP - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. 28/11/2022 - Dje em 30/11/2022 e AgRg no REsp 2.010.261/SP - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. 13/03/2023 - DJe de 16/03/2023). Cabível era o fechado, até porque o réu é reincidente, mas o "Parquet" se conformou.



    13. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mercê da vedação constante no art. 44, II, Ill e 83º, do Código Penal.



    14. Detração penal. Eventual abatimento do período em que permaneceu o réu preso cautelarmente deve ser operado pelo Juízo das Execuções, a quem compete, pelo art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/84, proferir decisão sobre detração penal. Precedentes do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 1.825.602/SP — Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz — Sexta Turma — j. em 28/02/2023 — DJe de 03/03/2023; AgRg no REsp 1.994.397/MG — Rel. Min. Joel Ilan Paciornik — Quinta Turma — j. em 14/11/2022 — DJe de 17/11/2022 e AgRg no REsp 2.017.961/PE — Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas — Quinta Turma — j. em 27/09/2022 — DJe de 04/10/2022) e do TJSP (Ap. n. 1502057-40.2022.8.26.0229 - Rel. Des. Farto Salles - 6º Câmara de Direito Crimina — j. em 14/04/2023 — Dje em 14/04/2023; Ap. n. 1500106-76.2022.8.26.0272 — Rel. Des. Machado de Andrade – 6º Câmara de Direito Crimina — j. em 13/04/2023 — Dje em 14/04/2023 e Ap. n. 1501235-06.2022.8.26.0535 - Rel. Des. Camilo Léllis - 4? Câmara de Direito Criminal — j. 11/04/2023 - DJe 11/04/2023). Inteligência da doutrina de Renato Brasileiro de Lima.



    15. Improvimento do recurso defensivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos I, XLII, XLIII, XLIV, XLVI e XLVII; e 98, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente